Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. VIABILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA SANÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. O crime de roubo foi praticado na vigência da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal.
2. Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei no 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência do eg. STJ e desta Corte de Justiça é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base.
4. O emprego da arma branca, em si, não pode ser um indiferente penal. A valoração a esse respeito deve ser levada à primeira fase da dosimetria para que se considere de maior reprovabilidade as circunstâncias do crime.
5. Deve ser afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa à personalidade quando a fundamentação se mostrar inidônea.
6. Reconhecidas duas atenuantes em benefício do réu apelante, uma delas deve ser compensada (confissão espontânea) com a agravante da reincidência, e a outra (menoridade relativa) utilizada para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, resguardando-se, assim, a adequada proporcionalidade no cálculo penal.
7. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento sumulado pelo eg. STJ (Súmula 231), fixou o entendimento de que a pena, na segunda fase da dosimetria, diante de atenuante, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.